Tribunal: TJBA
Processo: 8038584-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038584-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIANA CELESTE RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. APOSENTADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sebastiana Celeste Ribeiro, contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ituaçu, nos autos da execução individual n.° 8000327-03.2025.8.05.0134, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deferiu apenas o parcelamento das custas em 5 vezes. A agravante, professora aposentada de 71 anos, com renda mensal de cerca de R$ 2.400,00, sustenta não possuir condições de arcar com custas processuais fixadas em R$ 2.369,40, requerendo a concessão integral do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa idosa e aposentada, com renda mensal próxima ao valor das custas processuais, faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a assistência judiciária integral aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

4. O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural tem direito à gratuidade quando não possui condições de arcar com as despesas do processo, presumindo-se verdadeira sua declaração de insuficiência (arts. 98 e 99, §3º).

5. A análise do caso demonstra que a agravante, com renda mensal de R$ 2.400,00 e custas fixadas em R$ 2.369,40, não possui condições econômico-financeiras de suportar a despesa sem comprometer sua subsistência.

6. Não havendo prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência, deve ser reconhecido o direito à gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de insuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade.

2. Deve ser deferido o benefício quando o pagamento das custas compromete a subsistência do requerente ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 9.11.2023; TJ-BA, AI n. 8008653-68.2022.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
803
8584
-
14
.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
SEBASTIANA CELESTE RIBEIRO
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator